Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000766-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DENILSON BAPTISTA FERREIRA - CPF: 069.124.991-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROSA DE JESUS - CPF: 862.714.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), E. T. F. - CPF: 063.500.441-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), DENILSON BAPTISTA FERREIRA - CPF: 069.124.991-12 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO
- SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1. PRELIMINAR:
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
MATÉRIAS QUE EXIGEM MAIORES INCURSÕES NO ACERVO DE PROVA DO FEITO CORRELATO INADMITIDAS NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – REMÉDIO HEROICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2. MÉRITO:

2.1. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO – SÚMULA N.o 52 DO STJ –
DURABILIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DE PENA FIXADO NA SENTENÇA
-
2.2. NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DOS CRIMES – CONDENADO QUE SE MANTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1. PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Assim, como a pretendida alteração da pena e do regime fixados na sentença penal condenatória exigem maiores incursões no acervo de prova produzido nos autos da ação penal originária e são matérias passíveis de análise em recurso próprio, que é a apelação, inclusive, já interposta pela i. Defesa,
não podem ser discutidas no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

2. MÉRITO:

2.1

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, cujo trâmite processual teve alguma paralisação em razão das medidas de prevenção à COVID-19 adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, já tendo sido prolatada a sentença penal condenatória, o que faz incidir o entendimento do enunciado n.o 52 da súmula n.o 52 do STJ.

Outrossim, fixada ao increpado a pena de
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, embora o recurso de apelação defensivo tenha sido interposto há quase seis meses, sem, contudo, ser submetido a julgamento, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto proporcional a duração da prisão provisória com o
quantum
de pena imposta.

2.2

Legítima e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação que está lastreada no fato de que permaneceu preso preventivamente durante todo o curso do processo e, ainda, persiste o risco à segurança pública, diante da gravidade dos ilícitos perpetrados, evidenciada nas circunstâncias fáticas que demonstram o possível envolvimento do condenado com o Comando Vermelho e o recrutamento de adolescentes para o comércio malsão, revelando um certo profissionalismo no cometimento dos crimes, a sugerir que faz da prática criminosa o seu meio de vida, tornando-o perigoso à toda coletividade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

DENILSON BAPTISTA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, por
mantê-lo preso preventivamente por tempo além do devido e negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória

prolatada nos autos da Ação Penal n.o
0005689-60.2019.8.11.0007, em que restou condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.649 (um mil, seiscentos e quarenta e nove) dias-multa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo na custódia provisória do paciente
, que está recolhido ao cárcere desde a data de
29/08/2019
, ou seja, há mais de
um ano e quatro meses
, pois a apelação interposta pela i. Defesa em
23/09/2020
, embora remetida à Corte Revisora no dia
09/11/2020
, foi devolvida à instância inicial em
17/12/2020
para a juntada aos autos de mídias ópticas, solicitadas à POLITEC, o que, até o momento, não foi cumprido, gerando atrasos significativos no julgamento do recurso, a
caracterizar a evidente ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Outrossim, afirma que houve
morosidade no trâmite processual do feito originário,
em razão da
desídia da acusação
que insistiu na juntada do relatório de mídias extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, causando um retardo de
mais de 08 (oito) meses.

Lado outro, aduz ser
inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença,
em evidente
afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, uma vez que não teria sido demonstrado de forma concreta o perigo que a liberdade dele representa ordem pública e à aplicação da lei penal, fundamentos estes que lastreiam a sua manutenção em cárcere provisório, mesmo porque sustenta ter havido a
apreensão de inexpressiva quantidade de drogas

(1,5g de maconha e 9,5g de cocaína)
, que, aliada à
primariedade do condenado
, garante-lhe o direito de ser beneficiado com a soltura.

Por fim, assevera a existência de
claros equívocos no
quantum
de pena imposto pelo d. juízo sentenciante
, fixado acima do mínimo legal, na primeira etapa dosimétrica, com base em argumentos genéricos e abstratos, e em elementos constitutivos dos crimes, que não se prestam para a depreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme a jurisprudência uniformizada no eg. TJMT e no c. STJ, a exigir o afastamento de tais fundamentos e, por consequência,
a redução da reprimenda, o que, muito provavelmente, ensejará a alteração do regime inicial fechado para outro mais brando
, a demonstrar, com mais afinco, a desnecessidade da custódia provisória do paciente, mantida na sentença condenatória.

Nessa ordem de ideias, ressalta que, em uma análise providenciada pela i. Defensoria Pública, constatou-se que em todas as apelações defensivas autuadas a partir de 09/10/2018 e julgadas até o dia 17/05/2020, houve
100% de reforma das sentenças penais condenatórias proferidas pelo MM. Magistrado Roger Augusto Bim Donega, no tocante à dosimetria da pena, ensejando a redução da sanção,
o que, na intelecção do patrono, justifica o exame de tais matérias, que comportam impugnação mediante a interposição do apelo, no presente
writ
, por caracterizar
flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do increpado
.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo que fique condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 73197515 e ID 73197516.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1008600-15.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 73702963) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 75377499.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 78015470).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita,
a pretendida readequação da pena e a consequente modificação do regime prisional impostos na sentença penal condenatória
, por comportarem análise em recurso próprio, que é o de apelação,
sem olvidar, ainda, que são matérias que
exigem a discussão de fatos e provas, impossível de ocorrer no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “
A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo vedado revê-lo em sede de habeas corpus, salvo em situações excepcionais
” (HC 402.822/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com isso, como já frisado no exame da tutela de urgência reclamada, o mero estudo providenciado pela i. Defensoria Pública indicando maciça reforma das sentenças penais proferidas pelo d. juízo
a quo
, no tocante à pena imposta em suas decisões de mérito, não é capaz de justificar a análise em sede de
habeas corpus
de matérias que exigem dilação probatória, mesmo porque isto deve ser feito de forma casuística, de acordo com o acervo de provas produzido em cada processo criminal.

Calha frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) - destaquei.

Assim, como já foi interposto o apelo defensivo, resta induvidosa a impossibilidade do julgamento de tais insurgências no presente feito, por evidente utilização da via eleita como sucedâneo recursal, sem que exista flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, mediante a concessão da ordem, a ensejar a extinção sem exame do mérito.

Ante o exposto,
preliminarmente
, suscito a carência de ação por falta de interesse de agir, sob a vertente da inadequação da via eleita,
extingo o
writ
sem exame do mérito
, apenas
em relação à
pretendida readequação da pena e à consequente modificação do regime inicial de cumprimento impostos na sentença penal condenatória
,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado excesso de prazo e à negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
Denilson Baptista Ferreira se encontra preso cautelarmente desde a data de
28/08/2019
, por supostamente ter praticado os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, pelos quais posteriormente foi denunciado, processado e condenado nos autos da Ação Penal n.o
0005689-60.2019.8.11.0007, nos termos do que já relatado.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante a i. Defesa alegue a ocorrência de coação ilegal por excesso de duração na prisão preventiva do paciente,
entendo que razão não lhe assiste
, pois, conforme se depreende da prova pré-constituída, após todo o trâmite prévio do procedimento especial previsto na Lei n.o 11.343/06, a denúncia foi recebida em
05/12/2019
com a designação da data de
04/02/2020
para a audiência de instrução, a qual foi devidamente realizada, sendo, na ocasião, dada por encerrada a etapa instrutória, com abertura do prazo para as partes apresentarem as alegações finais.

Sucede que, posteriormente, em razão da declarada pandemia do novo coronavírus e do risco iminente à saúde dos servidores, advogados e jurisdicionados, foram adotadas medidas de prevenção em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, as quais persistiram por um longo período do ano de 2020.

Assim, porque tais providências são excepcionais, indispensáveis e transitórias, nada se relacionando à desídia das autoridades públicas, firmou-se na jurisprudência brasileira que não violam o princípio da razoável duração do processo, admitindo-se com razoável o certo atraso que causam na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Contudo, apesar do tempo de paralisação do processo, o d. magistrado singular não se manteve inerte, ao revés, analisou os pedidos de liberdade protocolados pela i. Defesa e determinou a realização de diligências requeridas pelo
Parquet
, prolatando a sentença penal condenatória em
08/09/2020
, contra a qual o condenado interpôs recurso de apelação em
24/09/2020
, devidamente recebido no dia
23/10/2020
, com a sua remessa para este eg. Sodalício em 09/11/2020.

Ocorre que, por haver uma mídia corrompida nos autos, o processo foi devolvido à instância primitiva no dia
17/12/2020
, tendo, na mesma data, o d. juízo
a quo
requisitado a cópia da mídia à POLITEC, a qual informou que a aludida prova encontra-se corrompida, sendo, então, o feito novamente encaminhado ao eg. TJMT no dia
25/01/2021.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
28/08/2019
, não restou caracterizado o descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo, a impedir o reconhecimento do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nessa toada, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Há de se lembrar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao revés, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los à luz do princípio da razoabilidade para definir eventual excesso.

Desta feita, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De mais a mais, com o encerramento da instrução criminal da ação penal e a prolação da sentença, incide na hipótese o entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ
,
in verbis:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

E, embora até o momento não tenha havido o julgamento do recurso interposto pela i. Defesa, há de se frisar que é uníssono na jurisprudência brasileira que o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve ser averiguado com fulcro na quantidade de pena imposta no édito condenatório, que,
in casu
, é de
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Logo, apesar de decorrido quase seis meses desde a prolação da sentença penal condenatória, não se afigura desproporcional, tampouco ofensivo ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“
Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa após a prolação de sentença condenatória, sobretudo quando o Réu é condenado em regime inicial fechado a longa pena privativa de liberdade, como na espécie
”
(AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) - destaquei.

Destarte, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos protelatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando compatibilizado o trâmite processual com as peculiaridades do caso concreto.

2.

Da negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Do exame detido do édito condenatório, verifico que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçaram com a condenação, uma vez que concluída pela comprovação da autoria e materialidade delitiva.

Nessa ordem de ideias, ressaltou que ainda se faz indispensável o
resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal
, diante da gravidade dos crimes pelos quais foi condenado o increpado e de fortes indicativos de que atua como “lojista” da organização criminosa do Comando Vermelho, a revelar que, aparentemente, faz da mercancia espúria o seu meio de vida, tornando, portanto, um contrassenso a sua soltura após o reconhecimento da culpa em 1o grau, com a imposição de regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena fixada.

Como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nessa linha de raciocínio, depreende-se da decisão monocrática proferida pela d. autoridade tida por coatora que as investigações perpetradas pelos policiais revelaram que o favorecido nessa ordem atuaria em parceria com um adolescente, de alcunha “Pirata”, que é membro do Comando Vermelho, sendo o condenado responsável pela venda de pasta-base de cocaína na cidade de Carlinda/MT, enquanto o menor ficaria a cargo da comercialização de maconha.

Ademais, o narcotráfico seria supostamente cometido pelo increpado juntamente com a sua namorada, a menor
Emilly Tairiny Ferreira
, que foi surpreendida pelos agentes de segurança na garupa da motocicleta do encarcerado, no momento em teriam se dirigido até as proximidades do ginásio de esporte da cidade, onde iriam comercializar os entorpecentes, tendo sido, ainda, verificado no aparelho celular da adolescente diversas conversas com solicitações de drogas e fotografias do casal ostentando narcóticos.

Com isso, verifica-se a presença de elementos concretos que demonstram um certo profissionalismo no comércio espúrio, em tese, exercido pelo paciente, com o recrutamento de adolescentes para a prática delitiva, a demonstrar a maior gravidade das condutas ilícitas pelas quais foi condenado em 1o grau.

Por tais evidências, concluiu-se que a periculosidade social do suspeito é patente, com a possibilidade de, em liberdade, permanecer na prática criminosa, a justificar o decreto da medida segregatícia, objetivando evitar tal situação, garantindo, assim, a segurança de toda coletividade.

Não é demais ressaltar que, apesar da inexpressiva quantidade das drogas apreendidas (
uma porção de maconha e treze de cocaína, totalizando, respectivamente, 1,5g e 9,5g
), há diversidade de substâncias psicotrópicas, uma delas, inclusive, de alto poder viciante e nocivo à saúde, o que, nos termos da jurisprudência consolidada no Brasil, admite o decreto prisional preventiva, porque revela o maior desvalor do ilícito cometido.

Veja-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude, já que as circunstâncias fáticas do caso em apreço evidenciam o risco de que faz do comércio ilícito o seu meio de vida.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o édito condenatório, no ponto que nega ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1015643-37.2019.8.11.0000
,
impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente e que versava sobre os mesmos fatos delituosos, que, à unanimidade, teve a ordem denegada, já concluiu pela indispensabilidade da manutenção dele em cárcere provisório, por representar um risco à toda coletividade.

Alia-se a isso, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez as circunstâncias do flagrante sugerem que o encarcerado faz do narcotráfico o seu meio de vida, com o envolvimento de adolescentes na pratica delituosa, o que demonstra um certo profissionalismo nas condutas ilícitas praticadas, a gerar um perigo concreto de que, uma vez solto, encontraria os mesmos estímulos para persistir no cometimento do comércio malsão.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, devidamente demonstrado o p
erigo gerado pelo estado de liberdade do condenado
, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas por ele não se apresentam suficientes para garantir-lhe a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, especificamente no que tange
aos pedidos de
readequação da pena e modificação do regime inicial de cumprimento impostos na sentença penal condenatória
,

EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT, haja vista o acolhimento da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob o viés da inadequação da via eleita.

E,
no mérito,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DENILSON BAPTISTA FERREIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
0005689-60.2019.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021